Tribunal: TJDFT
Processo: 0701872-81.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701872-81.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLARICE CERVIGNI MARQUES D E C I S Ã O O Banco do Brasil, em petição de ID 21405208, requer o desarquivamento dos autos, em razão da existência de valores remanescente na conta judicial 3300110834165, bem como requer a expedição de alvará em favor do Banco réu, sob o argumento de que o crédito da parte autora foi devidamente satisfeito e a mencionada conta judicial persiste com saldo pendente de levantamento. O requerimento de desarquivamento dos autos e a expedição de alvará de levantamento deve ser formulado ao Juízo de origem, em que tramita o respectivo cumprimento de sentença, e não a esta Instância. Diante disso, indefiro o pedido formulado. Publique-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator